Tribunal: CARF
Processo: 10880.723245/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723245/2014-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
COSAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão a fim de que conste do
acórdão embargado, além das informações expressamente consignadas no resultado, a reversão
da glosa em relação: à remoção com serviços de coleta e transporte torta/bagaço, lixo e resíduos
(item 3.6.3 do acórdão); aos itens tratados no CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" (item 3.6.4.1 do
acórdão); e às despesas portuárias (item 3.6.7 do acórdão)
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-006.736
que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de
diversos itens glosados pela fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723245/2014-16
Fl. 11449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723245/2014-16

A embargante sustenta, em síntese apertada, que o acórdão padece de omissão, na
medida que não restou consignado no resultado da decisão a reversão da glosa em relação a
remoção com serviços de coleta e transporte torta/bagaço, lixo e resíduos – item 3.6.3 do
acórdão; relativas ao CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1 do acórdão e despesas
portuárias - item 3.6.7 do acórdão, não obstante constem do voto do relator.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar o vicio de omissão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir os Embargos de Declaração opostos pela Embargante para sanar os vícios de omissão, os
quais serão devidamente analisados.
A Embargante sustenta, em síntese apertada, que o acórdão padece de omissão, na
medida que não restou consignado no resultado da decisão a reversão da glosa em relação a
remoção com serviços de coleta e transporte torta/bagaço, lixo e resíduos – item 3.6.3 do
acórdão; relativas ao CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1 do acórdão e despesas
portuárias - item 3.6.7 do acórdão, não obstante constem do voto do relator.
De fato, o acórdão embargado deixou de consignar no resultado do julgamento a
reversão da glosa em relação a remoção com serviços de coleta e transporte torta/bagaço, lixo e
resíduos – item 3.6.3 do acórdão; relativas ao CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1 do
acórdão e despesas portuárias - item 3.6.7 do acórdão, os quais foram devidamente analisados
pela antigo relator, que assim se pronunciou:
“3.6.3. Centro de Custo de produto e material não ligados à produção "CCP MAT N
PROD" (item III.4.5.3 do RV e item 7.1.3. do TVF)
Sob a rubrica de "produto e material não ligados à produção" encontram-se peças das
máquinas agrícolas, pulverizadores e serviços de limpeza, cujos créditos foram
glosados, e a glosa confirmada pela DRJ por referirem-se à fase agrícola da produção.
No que diz respeito aos créditos glosados em razão de referirem-se à fase agrícola, deve
ser reformada a R. decisão proferida pela DRJ em razão da adoção do concessa venia
equivocado conceito de industrialização.
Ainda estão albergadas neste centro de custo despesas referentes a despesas com
remoção de resíduos, bem como da torta, que é incorporada ao solo como fertilizante e
de bagaço, utilizado para queima e produção de energia.
Também neste ponto deve ser dado provimento ao presente Recurso Voluntário.
[...]
Fl. 11450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723245/2014-16

3.6.4.1. Centro de custo não identificado "Agrícola" (item III.4.5.4 do RV e item 7.2.1
do TVF)
O Centros de Custo Agrícola refere-se, segundo o próprio TVF, a materiais,
componentes, peças, equipamentos adquiridos para utilização em máquinas agrícolas e
caminhões.
O motivo da glosa é o fato de que as referidas máquinas são empregadas de forma
essencial na fase agrícola da produção, fase esta que a fiscalização e a DRJ defendem
não integrar a industrialização.
Acerca deste ponto a Recorrente afirma tratarem-se de itens já mencionados e utilizados
no maquinário agrícola, maquinário este que o Laudo Técnico aponta como
imprescindíveis à etapa agrícola do processo produtivo.
Efetivamente, demonstrado que o referido maquinário é imprescindível à fase agrícola
que, por sua vez é imprescindível à industrialização, é de se dar provimento ao Recurso
para reformar a decisão proferida pela DRJ para se reverter as glosas.
[...]
3.6.7. Centro de custo não identificado Despesas Portuárias "PORTUARIASNOTAS
FISCAIS ME" (Item III.4.5.11 do RV e item 7.2.8 do TVF)
Foram glosadas despesas portuárias da Recorrente como serviços de estufagem,
inspeção de carga, pegas de conteiner, préstacking (pré empilhamento dos conteiners na
zona portuária) etc.
A motivação da glosa, segundo o TVF foi o fato de que o inciso IX do artigo 3 da Lei
10833/03 prevê apenas os fretes e a armazenagem, não incluindo despesas com
movimentação, liberação, análise, inspeção e agenciamento de cargas.
A Recorrente sustenta, todavia, que a norma constante no inciso IX do art. 3 das leis
10.637/02 e 10.833/03 ampliou a hipótese de creditamento às operações de
armazenagem para venda, no sentido de que todos os custos relativos à armazenagem já
estariam abrangidos pelo conceito de "operação de venda", e que o fato de haver
encerrado o processo de fabricação não implica a conclusão do processo de produção.
Esta questão é controvertida no âmbito do CARF, havendo decisões contrárias à
concessão do crédito, exemplificativamente o Acórdão 9303004.383 de 08.11.2016. No
entanto, admito o entendimento segundo o qual os gastos com logística na venda das
mercadorias encontram-se abrangidas pela expressão "armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda" conforme o inciso IX do artigo 3 das leis 10.833/03 e Lei
10.637/2002,
posição já adotada quando do julgamento do Processo
10.880.653302/201646 em 25 de setembro de 2018, quando foi proferido o Acórdão
3201004.221.”
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração para sanar o
vício omissão, para que conste do acórdão embargado, além daqueles expressamente
consignados no resultado, a reversão da glosa em relação a remoção com serviços de coleta e
transporte torta/bagaço, lixo e resíduos – item 3.6.3 do acórdão; relativas aos itens tratados no
CC NÃO IDENT "AGRÍCOLA" – item 3.6.4.1 do acórdão e despesas portuárias - item 3.6.7 do
acórdão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 11451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.264 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723245/2014-16

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 11452
DF CARF MF
Original